Tribunal: TJMT
Processo: 1019909-41.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1019909-41.2019.8.11.0041
Recorrente: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Recorrido: JOVENIL PEDROZA DA CRUZ
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 86764950) interposto por EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 80456996):
“DUPLO RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E DÉBITO – APONTAMENTO NEGATIVO – ALEGAÇÃO DE JAMAIS TER CONTRATADO QUALQUER SERVIÇO COM A EMPRESA DE CONSORCIO – JUNTADA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM SUPOSTO AVAL DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE GROSSEIRA DA ASSINATURA – SANEADO O PROCESSO, AS PARTES AFIRMARAM QUE NÃO QUERIAM PRODUZIR OUTRAS PROVAS – FRAUDE VISUALMENTE CONSTATADA – SENTENÇA CONDENOU A EMPRESA DE SEGUROS AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL) – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO – SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR OS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando a prova a ser produzida mostrar-se-ia desnecessária. O Magistrado é o destinatário da prova, cabe a ele avaliar quais os meios ainda necessários para o esclarecimento dos fatos, observada sua conveniência e necessidade. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)”
II - Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
III - Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. (RESP 1677904 SP 2016/0181517-5, PUBLICAÇÃO DJ 10/08/2017, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
IV - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) esta dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.
V - Tendo em vista que o valor da condenação é irrisório, necessária à reforma da sentença para fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85, do CPC, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). (RAC n° 1019909-41.2019.811.0041, Rel. SEBASTIÃO MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/03/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 370 do CPC, ao argumento da necessidade de realização de perícia grafotécnica, com vistas a conferir a autenticidade da assinatura do avalista/recorrido. Aduz que não obstante a aparente dissonância entre as assinaturas, e invertido o ônus probatório, a perícia deveria ser determinada de ofício pelo juízo singular;
(ii) violação ao arts. 186; 188, I e 927 do CC, ao fundamento de que agiu no exercício regular do direito e não praticou qualquer ato ilícito, pelo que não há falar-se em dever de indenizar;
(iii) ofensa ao art. 944 do CC, ao argumento de que o valor foi arbitrado de forma desarrazoada, comportando a redução do “quantum” arbitrado, pelo que entende pela necessidade de reforma do julgado e consequente inversão do ônus sucumbencial.
Recurso tempestivo (id. 87735996). Preparado (id. 87669982). Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (Certidão no id. 91057981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Almeja a recorrente a realização de perícia grafotécnica e, a partir desta, a conclusão de que teria agido no exercício regular de direito, não cometido qualquer ato ilícito, não havendo que se falar em dano indenizável.
Desse modo, a recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
A Câmara julgadora, ao decidir a questão, assim ponderou:
“Analisando detidamente os autos, verifico que o Juiz de piso oportunizou a produção de provas as partes.
Entretanto, a Instituição bancaria apelante informou que não desejava produzir outras provas (id. 76905484 - Pág. 1).
Ademais, como bem verificado pelo Juiz de piso, a assinatura do avalista no contrato de alienação fiduciária em garantia é visualmente diversa da exposta nos documentos da parte apelada.
Dessa forma, cabe ao Juiz à direção do processo devendo determinar as provas necessárias, e havendo provas suficientes, o julgamento antecipado é medida que se impõe.
[...]
(...) ao exercer sua atividade empresarial, é dever do apelante cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.
[...]
Desse modo, entendo que a sentença de piso não merece reforma no que concerne a aplicação do dano moral no presente caso.
Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.
(...)
Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) esta dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça” (grifei).
Portanto, análise atinente as supostas ofensas aos arts. 370 do CPC; 186; 188, I; 927 e 944 do CC, esbarram em óbice sumular, porquanto, a via especial não comporta reexame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 188, 927 E 953, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. (...). 3. A análise da existência dos requisitos da responsabilidade civil é matéria que exige inevitável reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula no 7 do STJ, o que não se verifica na presente hipótese. (...) 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1251980/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)” (grifei).
“RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE MOTIVAÇÃO GENÉRICA E NÃO OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. No tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da irresignação. O art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. (...) 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1798895/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/05/2019, DJe 12/09/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1368331/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 20/10/2020, DJe 20/11/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 370 do CPC; 186; 188, I; 927 e 944 do CC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça